Tribunal: TJPA
Processo: 0005636-54.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005636-54.2018.8.14.1875

APELANTE: ALZIRA RAIOL

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005636-54.2018.8.14.1875

APELANTE: ALZIRA RAIOL

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA/ DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA. ART. 344 DO CPC. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA REVELIA É RELATIVA. PARA QUE O PEDIDO SEJA JULGADO PROCEDENTE, O JUIZ DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS. PRECEDENTES STJ. NÃO HÁ ELEMENTO PROBATÓRIO QUE INDIQUE A REALIZAÇÃO DA FRAUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005636-54.2018.8.14.1875

APELANTE: ALZIRA RAIOL

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA/ DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ALZIRA RAIOL
interposta contra sentença que julgou a Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de tutela de urgência, proposta em face de
BANCO CIFRA S.A.

A demanda foi ajuizada por ALZIRA RAIOL em face do BANCO CIFRA S.A. ao argumento, em síntese, de que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário empréstimo consignado cuja origem desconhece.

Alega que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 927202885 no valor total de R$ 4.261,37 (quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) a ser descontado em 58 (cinquenta e oito) parcelas no valor de R$ 133,04 (cento e trinta e três reais e quatro centavos) por mês.

No mérito, pugnou pela declaração de inexistência da relação contratual, bem como a repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais.

Sem contestação apresentada nos autos.

Na sentença, o julgador de piso julgou improcedente o pedido autoral, considerando que não havia elementos mínimos necessários à demonstração do direito alegado.

Nas razões da apelação, alega o recorrente que a suposta contratação é completamente nula, considerando as peculiaridades da causa, como a sua avançada idade e a sua pouca instrução. Disse que jamais contraiu o referido empréstimo. Mencionou que é clara a violação do direito, pois teve empréstimo realizado em seu nome sem sequer ter conhecimento disto, causando ao mesmo um dano moral evidente. Quanto à juntada de extrato bancário afirma que não se mostra pertinente, em razão do tempo que se operam os descontos, afirmando não saber informar com precisão se o valor referente ao empréstimo fora depositado na conta. Disse que a comprovação caberia ao banco apelado. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005636-54.2018.8.14.1875

APELANTE: ALZIRA RAIOL

ADVOGADO: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA/ DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ALZIRA RAIOL
interposta contra sentença que julgou a Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de tutela de urgência, proposta em face de
BANCO CIFRA S.A.

No caso em tela, à despeito da revelia, o juízo singular julgou improcedente o pedido autoral, por entender que não havia elementos suficientes que respondessem ao pedido de indenização.

Pois bem, não obstante o banco réu não ter apresentado contestação, sabe-se que um dos efeitos da revelia (art.
344, do CPC)

se trata da presunção relativa de veracidade dos fatos, o que pode ser averiguado por meio dos elementos probatórios apresentados pela parte autora.

No caso em tela, a autora menciona a realização de empréstimo consignado fraudulento, mas não traz qualquer elemento que indique a realização da fraude, de modo que se não se mostra possível averiguar a ocorrência do ato ilícito e do dano sofrido, bem como o nexo de causalidade, sendo incabível considerar que a revelia opera automaticamente a procedência do pedido autoral.

Neste sentido, vejamos o julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.
2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REVELIA DO RÉU - EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PRINCÍPIO DA VERDADE REAL - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO: -
Os efeitos da revelia, previstos no art. 344, do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz -
Conforme o princípio da verdade real, no qual se busca descobrir a realidade do caso posto em julgamento, não pode ser desprezada qualquer prova ou argumento que possa contribuir para que se atinja tal objetivo -
A incidência dos efeitos da revelia não afasta o dever da parte autora de trazer elementos suficientemente hábeis a provocar no julgador a credibilidade e verossimilhança de seus argumentos - Não se desincumbindo o autor de provar os fatos constitutivos do seu direito, afasta-se a responsabilidade da parte requerida.

(TJ-MG - AC: 10086140003533001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2018, Data de Publicação: 17/10/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024